Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-96.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-96.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (APELADO), RUGGIERO PICCOLO - CPF: 109.326.581-72 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA –ARTIGO 150, VI, “C”, DA CF/88 – INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA IMUNIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a postulante uma instituição educacional sem fins lucrativos, é de se reconhecer a sua imunidade diante dos impostos municipais, de acordo com o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal.

2. Adquirido o
status
de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000861-96.2018.8.11.0020, promovida em desfavor de Missão Salesiana de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I e 925 do CPC c/c a Lei n. 5.172/66.

Em suas razões recursais o apelante alega que os imóveis vazios que geraram os débitos sob execução não compreendem nenhuma finalidade social e institucional, ou seja, não produzem atividades educacionais e filantrópicas com intuito de beneficiar a população do Município de Alto Araguaia-MT.

Aduz que a lei que declara que a executada é uma instituição de finalidade pública é pertencente ao Município de Campo Grande/MS e, por óbvio, não possui jurisdição sobre o Município de Alto Araguaia/MT.

Sustenta, em consequência, a ausência de atividade de caráter assistencial e educacional hábil a conferir o direito à imunidade fiscal pretendida pela apelada.

Pautado nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/05-id.n.

58473986)

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro de grau que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I e 925 do CPC c/c a Lei n. 5.172/66.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Missão Salesiana de Mato Grosso em virtude da falta de pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2016, cujo valor alcançava R$ 3.023,85 (três mil e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) à época do ajuizamento da ação executiva.

Processado o executivo fiscal, a executada opôs exceção de pré-executividade sob a alegação de que as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos possuem a imunidade tributária (pág.15-id.n.

58473965).

A Fazenda Pública Municipal impugnou a exceção de pré-executividade, requerendo a sua rejeição (pág.32-id.n.

58473982).

O Juízo de primeiro grau, no entanto, acolheu a exceção de pré-executividade, julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo a execução fiscal, nos termos dos arts. 487, I e 925 do CPC c/c a Lei n. 5.172/66 (pág.34-id.n.

58473984).

Contra essa sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a todos os entes federados a instituição de impostos sobre as instituições de assistência social sem fins lucrativos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

(...)”

Observa-se, portanto, que não pode haver a incidência de nenhum imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, desde que estejam relacionados às finalidades essenciais de tais instituições.

Tal impedimento também consta no art. 9o da Lei no 5.172/66 (CTN), que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

A norma tributária estabelece, ainda, em seu art. 14, três requisitos a serem observados pelas entidades enumeradas no artigo acima transcrito para que seja garantida a imunidade tributária. Confira-se:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Dentro desse contexto, a concessão da imunidade tributária para as entidades supra destacadas, dentre as quais as instituições de assistência social, somente demanda o preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a exigência de qualquer outro se figura como descabida.

Assim, a meu ver, faz-se necessário, unicamente, perquirir se a parte ora apelada enquadra-se na previsão do art. 9o, IV, “c”, do CTN, o que se verifica da análise do seu estatuto, certidão de registro de estatuto e documento de utilidade pública acostada aos autos (fls. 01/16 – id.n.

58473959, pág.01-id.n.

58473960 e pags.01/04-id.n.

58473976).

Portanto, ao contrário das alegações do recorrente, inexiste dúvida em relação ao fato de que a Missão Salesiana de Mato Grosso faça jus à imunidade tributária de que fala o artigo 150, VI, "c", da CF/88.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária.
Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
3
. IPTU. Lote vago. Não incidência
.
4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(STF - RE 767332 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013) (destaquei).

Ademais, adquirido o
status
de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.

Sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021